Tribunal: TCU
Processo: 014.194/2005-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OF-344-2005, PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2004 - Banco do Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 12697/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de prestação de contas anuais do Banco do Brasil S/A, relativas ao exercício de 2004. Considerando que o presente processo foi sobrestado, em razão da necessidade da apreciação definitiva do TC Processo 019.444/2005-2 , referente a Relatório de Auditoria, e dos TC ́s Processo 019.476/2005-6 , Processo 019.018/2005-0 , Processo 019.024/2005-8 e Processo 019.164/2005-9 , relativos a processos de Tomada de Contas Especiais decorrentes de fiscalização na área de publicidade e propaganda no Banco do Brasil; Considerando que, na apreciação de mérito dos processos sobrestantes, o Tribunal emitiu os seguintes julgamentos acerca da responsabilidade dos agentes do Banco do Brasil S/A, Henrique Pizzolato, à época, Diretor de Marketing, e Cláudio de Castro Vasconcelos, à época, Gerente Executivo de Propaganda: a) julgamento de tomadas de especiais irregulares e condenação dos responsáveis a ressarcirem ao Banco do Brasil débito apurado no exercício de 2004, no âmbito dos TC ́s Processo 019.164/2005-9 e Processo 019.476/2005-6 , respectivamente, por omissão no dever de supervisão e de fiscalização de contratos de publicidade e propaganda (itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 141/2020-TCU-Plenário , relatora E. Ministra Ana Arraes), bem como por omissão no dever de não prevenir a ocorrência de apropriação indevida, por parte das empresas de publicidade, do chamado 'bônus de volume', acrescido de comissão da agências, o qual pertencia ao Banco do Brasil (itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1184/2017-TCU-Plenário , relator E. Ministro José Múcio Monteiro); b) julgamento de tomada de contas especial irregular pela e aplicação de multa no TC Processo 019.018/2005-0 , cujo reflexo não alcança as contas ordinárias do Banco do Brasil, relativas ao exercício de 2004 (itens 9.3, 9.4 e 9.8 do Acórdão 3349/2015-TCU-Plenário , relator E. Ministro Vital do Rêgo); c) exclusão dos responsáveis da relação processual no julgamento do TC Processo 019.024/2005-8 (item 9.1.1 do Acórdão 1629/2021-TCU-Plenário , relator E. Ministro Bruno Dantas); Considerando que no julgamento do TC Processo 023.393/2007-4 , o Tribunal acolheu as razões de justificativa do Presidente Interino do Banco do Brasil, Rossano Maranhão Pinto ( Acórdão 2567/2018-TCU-Plenário , relatora E. Ministra Ana Arraes, revisor E. Ministro José Múcio Monteiro); Considerando que as irregularidades apontadas nos processos sobrestantes não comprometeram a regularidade geral das contas ordinárias dos responsáveis; Considerando que os débitos imputados aos responsáveis Henrique Pizzolato e Cláudio de Castro Vasconcelos, nos processos sobrestantes, totalizam R$ 383.450,69, o que corresponde a 0,11% do total de gastos de publicidade do Banco do Brasil S/A em 2004, em torno de R$ 350.000.000,00; Considerando que as irregularidades apontadas nos processos conexos não possuem materialidade suficiente para, isoladamente, impactarem toda a gestão dos responsáveis em análise; Considerando os pareceres uníssonos da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento deste processo; b) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir indicados, em face das falhas adiante apontadas, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, expedindo-lhes quitação : b.1) Cássio Casseb Lima, CPF XXX.377.188-XX, Presidente interino, e Luiz Eduardo Franco de Abreu, CPF XXX.153.347-XX, Vice-Presidente, por falta de transparência na divulgação do cumprimento das metas relativas ao Banco Popular do Brasil (item 46 desta instrução, subitem "a"); b.2) Henrique Pizzolato, CPF XXX.719.659-XX, Diretor de Marketing, e Sr. Cláudio de Castro Vasconcelos, CPF XXX.377.641-XX, Gerente Executivo de Propaganda, por omissão relativa à fiscalização da execução de contratos celebrados com as empresas D+ e Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda., porém sem impacto material relevante na gestão geral de contratos de publicidade (item 46 desta instrução, subitem "b"); c) julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados na peça 1, p. 5-23, dando-lhes quitação plena , com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno (item 46 desta instrução, subitens "c" e "d"); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Brasil S/A; e) arquivar o presente processo, nos termos do artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.194/2005-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Responsáveis: Adézio de Almeida Lima (XXX.530.507-XX); Aldo Luiz Mendes (XXX.530.301-XX); Alon Feuerwerker (XXX.050.538-XX); Amaury Patrick Gremaud (XXX.412.838-XX); Antonio Francisco de Lima Neto (XXX.877.943-XX); Antonio Sergio de Carvalho Rocha (XXX.711.815-XX); Antonio Sérgio Riede (XXX.299.809-XX); Artemio Bertholini (XXX.365.318-XX); Augusto Brauna Pinheiro (XXX.671.335-XX); Bras Ferreira Machado (XXX.892.691-XX); Carlos Augusto Vidotto (XXX.888.358-XX); Cicero Figueiredo Pontes (XXX.740.308-XX); Clara da Cunha Lopes (XXX.380.281-XX); Clenio Sevério Teribele (XXX.432.720-XX); Cláudio Guimarães Júnior (XXX.948.647-XX); Cláudio de Castro Vasconcelos (XXX.377.641-XX); Cássio Casseb Lima (XXX.377.188-XX); Derci Alcantara (XXX.207.520-XX); Douglas Macedo (XXX.608.606-XX); Douglas Ramiro Capela (XXX.814.597-XX); Edson Machado Monteiro (XXX.027.571-XX); Ernesto Rubens Gelbcke (XXX.825.718-XX); Fernando Barbosa de Oliveira (XXX.158.116-XX); Francisco Ney Magalhães Junior (XXX.339.336-XX); Henrique Pizzolato (XXX.719.659-XX); Inácio Kiyohide Iha (XXX.841.878-XX); Ivan de Souza Monteiro (XXX.444.077-XX); Ives Cezar Fulber (XXX.982.720-XX); Izabela Campos Alcântara Lemos (XXX.698.281-XX); Izaias Batista de Araujo (XXX.183.901-XX); Jacinta Portela de Medeiros Reis (XXX.020.201-XX); Joao Pinto Rabelo Junior (XXX.347.521-XX); Joilson Rodrigues Ferreira (XXX.772.268-XX); Jose Alves Pita Junior (XXX.799.066-XX); Jose Gilberto Jaloretto (XXX.049.879-XX); Jose Hidelbrando da Costa Lustoza (XXX.951.755-XX); José Antonio Machado (XXX.796.758-XX); José Carlos Rocha Miranda (XXX.819.287-XX); José Carlos Soares (XXX.898.738-XX); José Carlos Vaz (XXX.726.281-XX); José Francisco Alvarez Raya (XXX.650.580-XX); José Luiz de Cerqueira César (XXX.357.018-XX); José Maurício Cardoso Perez (XXX.361.887-XX); João Batista Nogueira (XXX.710.871-XX); João Carlos Ferraz (XXX.790.376-XX); João Carlos de Mattos (XXX.267.769-XX); Juraci Masiero (XXX.287.900-XX); Lacy Dias da Silva (XXX.456.307-XX); Luiz Awazu Pereira da Silva (XXX.367.307-XX); Luiz Carlos Silva de Azevedo (XXX.768.537-XX); Luiz Eduardo Franco de Abreu (XXX.153.347-XX); Luiz Gustavo Braz Lage (XXX.132.426-XX); Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (XXX.994.657-XX); Luiz Oswaldo Sant Iago Moreira de Souza (XXX.831.963-XX); Manoel Gimenes Ruy (XXX.476.828-XX); Marco Antonio Resende (XXX.871.651-XX); Marcos Ricardo Lot (XXX.218.321-XX); Marcos Tadeu de Siqueira (XXX.554.198-XX); Marcos de Andrade Reis Villela (XXX.782.596-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Maria da Gloria Guimarães dos Santos (XXX.103.561-XX); Miguel Oscar Viana Peixoto (XXX.137.403-XX); Murilo Castellano (XXX.852.646-XX); Márcio Hamilton Ferreira (XXX.923.641-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (XXX.675.548-XX); Paulo Cesar Simplicio da Silva (XXX.415.437-XX); Paulo Euclides Bonzanini (XXX.589.718-XX); Paulo Roberto Dias Lopes (XXX.090.757-XX); Paulo Roberto Evangelista de Lima (XXX.512.661-XX); Paulo Roberto de Oliveira (XXX.190.928-XX); Paulo Rogério Caffarelli (XXX.887.279-XX); Paulo Sérgio Navarro (XXX.296.506-XX); Pedro Paulo Bernardes Lobato (XXX.267.591-XX); Pedro Paulo Carbone (XXX.618.558-XX); Pedro Vieira de Sousa Junior (XXX.474.786-XX); Reinaldo Kazufumi Yokoyama (XXX.390.059-XX); Renato Donatello Ribeiro (XXX.998.368-XX); Ricardo Alves da Conceição (XXX.502.146-XX); Ricardo Jose da Costa Flores (XXX.080.334-XX); Rodrigo Pirajá Wienskoski (XXX.559.988-XX); Rogerio Fernando Lot (XXX.161.101-XX); Rogério Sousa de Oliveira (XXX.215.698-XX); Rosa Maria Said (XXX.895.117-XX); Rossano Maranhão Pinto (XXX.467.401-XX); Satomi Iura (XXX.325.659-XX); Silvestre Silva Serrano (XXX.770.631-XX); Tarcisio José Massote de Godoy (XXX.688.601-XX); Vicente de Paulo Barros Pegoraro (XXX.826.419-XX); Vinícius Balbino Bouhid (XXX.460.867-XX); Walter Elias Furtado (XXX.770.227-XX); William Bezerra Cavalcanti Filho (XXX.627.607-XX); Angela Semiramis de Andrade Freitas Ribeiro Soares (XXX.487.187-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40297/OAB-DF) e outros, representando Banco do Brasil S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.